Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711135-67.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, WANESKA LETICIA DOS SANTOS FRAGOSO SARMENTO APELADO: WANESKA LETICIA DOS SANTOS FRAGOSO SARMENTO, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Considerando que a ré, apesar de afirmar ser desempregada, é advogada em atividade, como se vê inclusive do papel timbrado em que peticiona, intime-a para comprovar os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, consoante o art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator